Tribunal: STF
Processo: HC 266415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.040.492/DF.  
Pelo que se depreende dos autos, “o paciente impetrou habeas corpus preventivo perante a 1º Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios, requerendo a concessão de salvo-conduto para importar, adquirir, transportar, plantar e cultivar sementes de Cannabis sativa em sua residência, o qual teve a ordem denegada”.
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem, cuja ementa registra: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUTORIZAÇÃO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. INVIABILIDADE FINANCEIRA E PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CULTIVO INDIVIDUAL. ORDEM DENEGADA.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O habeas corpus preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal. 
2. A Lei nº 11.343/2006 proíbe o cultivo de Cannabis Sativa em território nacional, salvo autorização legal ou regulamentar da União, inexistente para pessoas físicas. 
3. A regulamentação vigente (RDC nº 327/2019 da ANVISA) trata apenas da fabricação e importação de produtos à base de Cannabis, não abrangendo o cultivo doméstico.
4. Dificuldades financeiras e entraves burocráticos não justificam autorização judicial para conduta tipificada como crime. 
5. O fornecimento estatal de medicamentos pode ser pleiteado por vias adequadas, conforme artigo 196 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/1990. 
6. A autorização judicial para cultivo doméstico implicaria em ausência de controle sanitário, fiscalização e rastreabilidade, expondo a saúde pública a riscos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Habeas corpus denegado.

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] atento ao que foi decidido pela Terceira Seção e dos critérios jurisprudenciais que vem sendo adotados para a concessão de salvo-conduto, há questões que merecem ser detidamente analisadas de forma individualizada no caso concreto, a fim de garantir à sociedade a segurança jurídica necessária, pilar do Estado Democrático de Direito.
Ao acionar a justiça criminal com a finalidade de pleitear o salvo-conduto para a importação de sementes de Cannabis sativa e o cultivo caseiro do vegetal, incumbe ao requerente comprovar por meio de documentos: a) possuir capacidade técnica para manejo e extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b) autorização especial da ANVISA para importação excepcional de produtos derivados de Cannabis, respeitando-se o prazo de validade constante no documento, nos termos da RDC n. 660/2022 da ANVISA; c) prescrição de receita médica emitida por profissional habilitado que realize o acompanhamento do paciente, devendo conter o nome do paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do registro profissional do prescritor em seu conselho de classe, conforme determina a RDC n. 660/2022 da ANVISA; d) laudo médico emitido por profissional especializado que faça o acompanhamento contínuo do paciente, no qual contenha o seu histórico médico detalhado, bem como atestando fundamentadamente a eficácia do medicamento para o tratamento da patologia, sua segurança, inexistência de fármacos similares que sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS - e a demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento à base de Cannabis, indicando quais tratamentos convencionais já foram realizados e que não tiveram sucesso no caso específico do paciente; e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo detalhando a quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o tratamento indicado, o qual deve ser devidamente assinado, datado e estar em consonância com a prescrição médica apresentada, e f) comprovação da incapacidade financeira de custear a importação e aquisição do medicamente prescrito em sua versão já industrializada.
A comprovação de todos os requisitos, cumulativamente, é indispensável para garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade, uma vez que é dever do Estado tutelar a saúde pública.
A necessidade de comprovação de aptidão técnica para o manuseio e extração artesanal da Cannabis sativa é imprescindível, não sendo suficiente a juntada de certificado de realização de curso sobre técnicas de plantio e cultivo de Cannabis em modalidade unicamente online, com duração incompatível com a expertise necessária para a realização desse tipo de procedimento técnico e sem a indicação de um conteúdo programático ministrado por entidades que possuam reconhecimento ou credenciamento junto à ANVISA.
Não é crível que um curso de baixa carga horária possa conferir ao interessado a capacidade técnica necessária para extrair da planta a substância medicamentosa e com precisão de dosagem, especialmente ao se ponderar que médicos, farmacêuticos e bioquímicos se dedicam e estudam por anos para adquirirem formação profissional capaz de conferir a segurança necessária para lidar com este tipo de demanda. 
Da mesma forma, o laudo médico deve ser assinado por um profissional especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, bem como que seja o responsável por seu acompanhamento por um período mínimo necessário ao conhecimento de seu histórico e das consequências médicas acarretadas por outros tratamentos realizados com fármacos tradicionais e que não tenham atingido o objetivo terapêutico, o que deve estar detalhado e especificado em laudo atualizado.
Na hipótese, verifico que o impetrante juntou aos auto certificado de conclusão de curso emitido pela Comunidade Grower Maker com carga horária de 14 (quatorze) horas; não havendo informação acerca da modalidade em que o curso foi realizado, qual o conteúdo programático abordado e se possui o reconhecimento da autoridade sanitária, sendo o documento insuficiente para comprovar que o paciente possui a capacidade técnica mínima necessária para a extração da substância terapêutica da Cannabis sativa (fl. 71). 
Ademais, no relatório médico apresentado não há informações acerca da especialidade do profissional que o subscreve e nem o tempo pelo qual faz o acompanhamento do paciente. O histórico médico constante no relatório se baseia no que foi relatado pelo próprio paciente e não em informações decorrentes de um acompanhamento duradouro realizado pelo profissional.
Entendo que a documentação acostada aos autos não traz a segurança necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente para demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas. Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: 

Descreveu-se na inicial toda a condição médica do Paciente, que apresenta quadro clínico de ansiedade generalizada (CID 10 – F41.1) e glaucoma (CID 10 – H40) – conforme atestado pelo laudo médico (doc.05). Tratamentos químicos convencionais não apresentaram resultados positivos, porquanto buscou atendimento médico especializado para realizar o tratamento alternativo com medicamentos à base de canabidiol (óleo de cannabis).
[...]
Muito embora o Paciente possua autorização especial da ANVISA para importação de medicamento à base de canabidiol (doc. 10), o que resultaria mais econômico, certo é que os prazos de envio e entraves aduaneiros também restariam prejudiciais ao seu tratamento. E, mesmo com custo reduzido, ainda representaria oneração financeira à peticionante. 
[...] há, como medida alternativa, a possibilidade de cultivo e extração caseira do óleo de cannabis, que vem sendo realizada pelo Paciente como forma de manutenção do seu tratamento médico e da sua qualidade de vida. 
Conforme atestado por certificado (doc.12), o Paciente possui aptidão para cultivo e extração de cannabis medicinal. A fim de mensurar e especificar a condição do cultivo caseiro, a Paciente valeu-se de um laudo técnico firmado pela engenheira agrônoma Hanna Martins Delizio Cordeiro – CREA/SP 5071257346 (doc.13), e com base nos receituários apresentados, recomendou o cultivo de 142 (cento e quarenta e duas) plantas de cannabis anualmente, e 171 sementes de cannabis anualmente, para extração do óleo e mantimento do tratamento da Paciente. Ademais, o laudo especifica o endereço do cultivo e da extração [...]. 
Pelos fatos acima expostos, resta evidente a necessidade do postulante em dar continuidade ao tratamento médico com de óleo de cannabis, bem como a sua impossibilidade de realização através de sua aquisição comercial, restando como alternativa viável a concessão de autorização judicial para o cultivo e a sua extração “caseira”. 
[...]
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 

Ao final, requer-se a concessão da ordem para “seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus e respectivo salvo conduto para coibir quaisquer autoridades públicas de efetuar a prisão do paciente pelas condutas tipificadas no art. 33, caput e §1º, I da Lei nº 11.343/06, viabilizando, assim, o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 18 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente